Tribunal: STF
Processo: AI 698738
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PEÇA ESSENCIAL. SÚMULA 288 DO STF. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
   DO RESP. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454 DO
   STF. AGRAVO IMPROVIDO.
 I - Ausência de peça essencial à
   compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 288 do STF.
II
   - É dever processual da parte zelar pela correta formação do
   instrumento.
III - É pacífico o entendimento nesta Corte de que
   não cabe rever, em recurso extraordinário, decisão do Superior
   Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial.
IV - A
   apreciação do RE demanda a interpretação de cláusulas
   contratuais. Incidência da Súmula 454 do STF.
V - Agravo
   regimental improvido.